Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelos agravados contra a agravante e Espólio de Elly Cordeiro dos Santos, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de desconstituição de penhora do imóvel descrito por Lote 141-A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia/DF, e do imóvel descrito por QNM 03, Conjunto “A”, Lote 44, Ceilândia/DF. Em relação ao primeiro imóvel supramencionado, localizado em Brazlândia/DF, a agravante afirma se tratar de sua residência familiar, conforme comprovantes de residência que anexa, relativos ao ano 1996 até a presente data. Defende que referido imóvel tem a proteção da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, conforme prevê a Lei n. 8.009/1990. Em relação ao segundo imóvel, localizado em Ceilândia/DF, informa ter sido objeto de transação de compra e venda do falecido Elly Cordeiro dos Santos (que era companheiro da ora agravante), quando ainda estava vivo. No referido negócio, relata que o antigo proprietário – Noé José de Santana – transferiu o supracitado bem localizado em Ceilândia, em troca de parte do imóvel de Brazlândia. Informa que, no momento da transferência de parte do imóvel de Brazlândia a Noé, o senhor Elly, faleceu e não registrou o bem em nome daquele. Relata a ora agravante que, impedida de efetivar a transação imobiliária em razão da propositura de ação de inventário, devolveu, de boa-fé, a posse direta do imóvel objeto de penhora em Ceilândia ao senhor Noé, para que pudesse residir com sua família. Informa que o terceiro, Noé José de Santana, reside atualmente no bem objeto de penhora localizado em Ceilândia/DF e que ele propôs ação que tramita perante o 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia para requerer o registro da propriedade do bem em questão. Defende que, por ter comprovado a utilização do imóvel como residência do terceiro e de sua família, restou evidenciado o exercício de posse sobre a coisa e, nos termos da Lei n. 8.009/1990, sua impenhorabilidade, que se sobrepõe à satisfação dos direitos do credor, a fim de preservar o direito à moradia. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a declaração de impenhorabilidade dos imóveis em comento. Preparo regular (ID 15959877). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do CPC, acerca de eventual ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos adotados na decisão agravada, bem como acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das provas documentais apresentadas no presente recurso.[1] Alegou que a juntada extemporânea se deu em razão da dificuldade de a ora agravante, senhora de 71 (setenta e um anos) encontrar os referidos documentos, por serem muito antigos. Ressaltou que a impenhorabilidade absoluta defendida, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento.[2] Brevemente relatado, decido. A agravante se insurge, em síntese, contra o indeferimento da desconstituição da penhora incidente sobre 2 (dois) imóveis. Alega que um deles, localizado em Brazlândia, é sua residência, bem de família, razão por que seria impenhorável. Em relação ao outro, localizado em Ceilândia, afirma ser residência e bem de família de terceiro. O Juízo indeferiu o supramencionado pedido nos seguintes termos: (...) A Impugnação à Penhora de Id. n. 55759373 é intempestiva, consoante Certidão de Id. n. 60593374, razão pela qual NÃO CONHEÇO a referida Impugnação. Contudo, passo à alegação deduzida pela Executada no sentido de que os bens penhorados são bens de família, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível até mesmo de ofício. CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS afirma que o imóvel situado no Lote 141-A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, funciona como sua residência, não sendo proprietário de outro imóvel. Todavia, a despeito a alegação de bem de família, a Executada limitou-se a juntar cópia da conta da CEB na qual figura o seu nome. Tal documento é insuficiente para demonstrar que a Requerida não é proprietária de nenhum outro imóvel, caracterizando, assim, o bem de família. Diante do exposto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora do imóvel descrito por Lote 141-A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, uma vez que não restou comprovado tratar-se de bem de família. Com relação ao imóvel situado à QNM 03, Conjunto “A”, Lote 44, Ceilândia – DF, a Executada defende que é utilizado como residência de Terceiro e de sua família. Nesse ponto, consigno que a Requerida não pode defender, em nome próprio, direito à moradia em favor de terceira pessoa, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Portanto, também indefiro o pedido de desconstituição da propriedade do imóvel situado à QNM 03, Conjunto “A”, Lote 44, Ceilândia – DF. (...) Restou indeferida a desconstituição da penhora do imóvel localizado em Brazlândia porque o Juízo de Primeiro Grau entendeu não ter sido suficientemente demonstrado que consistia em bem de família, pois a agravante, para comprovar o alegado, juntou apenas uma cópia de conta da CEB. No presente recurso, além de a agravante não se manifestar acerca do fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau quanto ao imóvel localizado em Brazlândia, juntou documentos que não foram objeto de análise por este, pois não foram anexados aos autos do processo originário. Consistem em outras contas relativas a anos distintos, endereçadas à agravante no endereço do imóvel penhorado, além de procurações, cópias de mandado e outros. A juntada extemporânea de prova documental é possível quando se tratar de documento novo ou quando a parte demonstrar que a documentação se tornou conhecida, acessível ou disponível recentemente, nos termos do art. 435 do CPC[3]. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas as supramencionadas hipóteses no caso em comento, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados ao presente recurso. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. RESCISÃO DO CONTRATO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRODUTO DA VENDA. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAR O SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...) Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1225509, 00049401920178070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DOCUMENTOS JUNTADOS NO APELO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. PARTILHA IMPOSSIBILITADA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DURANTE A UNIÃO. VENDA DE IMÓVEIS PARTICULARES PREEXISTENTE. RECURSOS DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS. DEVIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. DESCABIDA. 1. Devido o desentranhamento dos documentos acostados à apelação que não se qualificam como documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, bem como quando ausente demonstração de impedimento da juntada oportuna, por motivo força maior, ou de que a documentação se tornou conhecida, acessível ou disponível recentemente. (...) 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1242635, 00069946120178070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Em relação ao imóvel localizado em Ceilândia, o fundamento do indeferimento da retirada da restrição consistiu no fato de a agravante não poder defender, em nome próprio, direito à moradia em favor de terceira pessoa, nos termos do art. 18 do CPC. No presente recurso, a agravante nada discorreu acerca da alegada impossibilidade de defender direito alheio em nome próprio. Em suas razões recursais, reiterou as alegações apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau, segundo as quais, em síntese, o bem se encontra em posse de terceiro, que nele reside com sua família. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente recurso deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois a agravante não impugna os fundamentos adotados na decisão agravada. Necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, mostrando-se insuficiente a reiteração de alegações. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento do recurso[4], pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme se verifica nos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Recurso conhecido somente em parte. 3. Da parte conhecida: Não há cerceamento de defesa, quando o juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, inciso I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1180103, 07081598620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se mostra possível o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 16023077. [2] ID 16081776. [3] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. [4] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.